Tribunal: CARF
Processo: 18220.723780/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723780/2020-92
ACÓRDÃO
1301-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALBRIDGE DO BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/12/2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato
de não homologação das compensações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/12/2015
IRPJ.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO
ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996, PELO STF.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 - incluído pela
Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 -, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento”
(s. 18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.473, de 16 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 18220.723781/2020-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723780/2020-92
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre Notificação de Lançamento eletrônica de multa
isolada contra o contribuinte em epígrafe, decorrente de compensações declaradas e não
homologadas, multa essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 156 e 158), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos quanto à matéria:
Equivoca-se a Impugnante quanto à falta de motivação do lançamento que foi
formalizado com base nas disposições do § 17 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações da legislação superveniente, verbis: [...]
O lançamento observou rigorosamente os ditames legais, tendo sido exigida a
multa de 50% sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada. Não há reparos a fazer no ato administrativo em discussão. E
observe-se não se trata de aplicação de interpretação contida em atos infralegais,
mas ao contrário, de aplicação estrita da norma estabelecida no § 17 da Lei no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723780/2020-92
3
9.430, de 1996, porque verificada a ocorrência do fato ali descrito: a apresentação
de DCOMP objeto de ato de não homologação.
Mencionada referência legal se encontra no AI (e-fls. 6/7), não havendo nenhuma
feita a “atos infralegais”, como menciona a Interessada. Ademais, os requisitos
“[...] expressamente determinados pelos artigos 9o e 10 do Decreto 70.235/72”
bem como do art. 142 do Código Tributário Nacional foram todos atendidos,
como é praxe.
MÉRITO: MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
O processo principal, de no 10880.654729/2016-61, teve seu Recurso Voluntário
julgado nesta sessão, em que se concluiu por seu não provimento. Como, neste
caso, à época, era válida a lavratura de multa isolada, acessória ao principal,
conforme § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a Unidade de origem procedeu
ao lançamento.
Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente
conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este de observância
compulsória no julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do
parágrafo único do art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 2023.
Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Original